Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-18.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Ementa
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. BANCO ITAUCARDAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE GRAVAME EM VEÍCULO. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003442-18.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VINICIUS DA CRUZ SANTOS MOREIRA - CPF: 017.419.121-99 (RECORRENTE), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. BANCO ITAUCARD
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INCLUSÃO DE GRAVAME EM VEÍCULO. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado em face de sentença de procedência, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e obrigação de fazer para retirada da restrição, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sob argumento de que houve falha na prestação de serviço.

A pretensão recursal do recorrente, visa a necessidade de expedição de ofício ao DETRAN para o cumprimento da obrigação de fazer ou a conversão em perdas e danos, em razão da impossibilidade de cumprimento pelo banco recorrente, afastamento ou minoração da multa arbitrada, bem ainda, exclusão da condenação a título de danos morais, pois não restou comprovado o alegado. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023